Tribunal: STF
Processo: HC 63115
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-10-04
Data de publicação: 1985-10-04

Ementa:
- 'HABEAS CORPUS' CONTRA ACÓRDÃO DE COLEGIADO ESTADUAL, SOB
ALEGAÇÃO DE QUE SE FUNDOU EXCLUSIVAMENTE EM PROVA
EXTRAJUDICIAL CONTRARIADA, OU NÃO REPRODUZIDA, EM JUÍZO.
ALEGAÇÃO JA REPELIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO DO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DESCABIMENTO DO 'HABEAS CORPUS' CONTRA O ARESTO ESTADUAL, ENQUANTO
NÃO DESCONSTITUIDO O DO SUPREMO PELA VIA ADEQUADA. 'HABEAS CORPUS'
NÃO CONHECIDO.